Tribunal: TJSP
Processo: 1004114-11.2018.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão sobre precedentes da c. 7a Câm. que fixaram percentuais maiores de retenção do valor pago – Precedentes não mencionados em contrarrazões – Percentual justificado – Omissão sobre pedido de parcelamento – Questão enfrentada no acórdão – Embargos rejeitados.